Tribunal: TJDFT
Processo: 0706212-67.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0706212-67.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: BERCHOLINA FERREIRA DE SOUZA APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, C. E. T. D. S., M. E. T. L., F. T. D. S., DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: MAURILIA CAMARA DE SOUSA, REGIANE FERREIRA LOPES D E S P A C H O Diante da existência da manifestação do Parquet durante o trâmite processual, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça, para se manifestar sobre o teor dos Embargos de Declaração (ID 65388798) e das Contrarrazões (ID 66408517). Após, tornem os autos conclusos para análise. Brasília, 13 de dezembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator